Tribunal: CARF
Processo: 16832.000149/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000149/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.180 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
MEGA SURGICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. CRÉDITO UTILIZADO DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES
DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
As "Obrigações do Reaparelhamento Econômico" são títulos públicos, não
administrados pela Receita Federal do Brasil. Por essa razão, não se trata de
crédito legítimo para ser utilizado em declaração de compensação, que deve ser
considerada não declarada por força do art. 74, § 12, II, da Lei n. 9.430/96.
Com isso, é legítima a aplicação da multa isolada do art. 18, § 4o, da Lei n.
10.833/03. Impossibilidade de se analisar a constitucionalidade da multa
(Súmula CARF n. 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000149/2009-82

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 140/154) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”) que
julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Conforme explicitado no relatório do Auto de Infração (fls. 5), o crédito tributário
exigido em face da Recorrente corresponde a multa isolada por compensações consideradas não
declaradas. Em síntese:
(i)
A Recorrente transmitiu pedido de restituição processado sob o n. 10768-
005.739/2007-74 e, em seguida, utilizou o mesmo crédito solicitado para
compensar débitos tributários (Processos Administrativos n. 13708-
002.587/2008-31e 13708-002.943/2008-17);
(ii)
Ocorre que, segundo a Fiscalização, o crédito utilizado seria originado de
recolhimentos a título de “Obrigações do Reaparelhamento Econômico”,
título da dívida pública instituído pela Lei n. 1.474/51;
(iii)
Uma vez que o crédito declarado não se refere a tributo administrado pela
Receita Federal, a compensação foi considerada não declarada, com o
lançamento da multa isolada ora exigida, com base no art. 18 da Lei n.
10.833/03.
A DRJ/RJ1 negou provimento à impugnação, por meio de acórdão ementado da
seguinte forma (fls. 125/130):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
QUESTÕES IMPERTINENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de questões levantadas pelo Interessado para atacar decisões
controladas em processos diversos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ENTREGA DE DCTF.
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) pelo
contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em face do acórdão citado, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls.
140/154), sustentando, em síntese, que:
(i)
A multa isolada aplicada com fundamento no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n.
9.430/96 seria “desarrazoada e desproporcional”, pois violaria o art. 5o,
XXXIV, da Constituição da República e o princípio da proporcionalidade;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000149/2009-82

(ii)
As “Obrigações do Reaparelhamento Econômico” teriam natureza de
empréstimo compulsório, sendo receita derivada e não voluntária, o que
lhes tornaria distintas dos títulos públicos em geral. Tratando-se de
empréstimo compulsório, a sua natureza seria tributária, razão pela qual a
multa isolada seria indevida;
(iii)
O empréstimo compulsório relativo às “Obrigações do Reaparelhamento
Econômico” estiveram sob a gestão da Secretaria da Receita Federal, pois
esta seria sucessora da antiga Direção-Geral da Fazenda Nacional, por
conta do Decreto n. 63.659/68. Assim, o pleito de restituição seria
legítimo.
Vale anotar que a Recorrente destacou que os débitos objeto da compensação
considerada não declarada teriam sido parcelados junto à PGFN (fls. 145). Portanto, discute-se
tão somente a aplicação da multa isolada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário cumpre os requisitos formais. A Recorrente foi intimada do
acórdão da DRJ/RJ1 no dia 04/09/2015 (fls. 137), sexta-feira. Contando o prazo de 30 (trinta)
dias a partir do primeiro dia útil seguinte (art. 5o, par. único, do Decreto n. 70.235/72), verifica-
se que o termo final para a interposição do Recurso Voluntário seria dia 06/10/2015. Como a
Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no dia 05/10/2015 (fls. 140), considero o mesmo
tempestivo. Os poderes do signatário também foram comprovados.
No mérito, a controvérsia diz respeito, em síntese, à aplicação de multa isolada
por compensação considerada não declarada, com fundamento no art. 18, § 4o, da Lei n.
10.833/03, com a redação dada pela Lei n. 11.488/07:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Entre as hipóteses de compensação não declarada, encontra-se aquela em que o
crédito “não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
– SRF” (art. 74, § 12, II, “e”, da Lei n. 9.430/96). Esta foi a hipótese considerada na autuação
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000149/2009-82

fiscal: a Fiscalização entendeu que os créditos relativos às “Obrigações do Reaparelhamento
Econômico” não são administrados pela Receita Federal, sendo indevida a compensação.
De início, devem ser rejeitadas as alegações de inconstitucionalidade formuladas
pela Recorrente. Primeiro, porque o contribuinte faz referência à multa por compensação não
homologada (art. 74, § 17, da Lei n. 9.430/96), enquanto o caso aqui envolve hipótese e
dispositivo legal distintos. Segundo, porque o CARF não é órgão competente para formular juízo
de inconstitucionalidade (Súmula CARF n. 2).
A respeito da natureza jurídica das “Obrigações do Reaparelhamento
Econômico”, o art. 3o, § 3o, da Lei n. 1.474/51 prescreve que a restituição dos valores recolhidos
pelos contribuintes seria feita “em títulos da dívida pública federal”. Ao regulamentar a
emissão desses instrumentos de dívida, o art. 1o da Lei n. 1.628/52 os qualificou da seguinte
forma:
Art. 1o Os títulos da divida pública, a que se refere o artigo 3o da Lei no 1.474, de 26 de
novembro de 1951, serão emitidos com o nome de "Obrigações do Reaparelhamento
Econômico" e vencerão juros à taxa de 5% (cinco por cento) ao ano, pagáveis
semestralmente.
Portanto, a legislação qualificou as “Obrigações do Reaparelhamento Econômico”
expressamente como títulos da dívida pública, estabelecendo a forma de sua remuneração. Este
tratamento é o mesmo empregado pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA.
1. Não prospera o argumento de que os títulos da dívida pública são imprescritíveis,
pois representam eles obrigações advindas de negócios jurídicos que são, por
excelência, sujeitos a prazos. Assim, é de se aplicar o Decreto-lei n. 263/67, que
estabeleceu prazo para resgates dos títulos e de sua prescrição.
2. O Decreto-lei n. 263/67 aplica-se também para resgate de títulos destinados ao
reaparelhamento econômico.
3. De toda forma, se inexistisse norma especial disciplinando a prescrição de tais títulos,
incidiria a regra do Decreto n. 20.910/32, que estabelece a prescrição qüinqüenal das
ações contra a Fazenda Pública.
4. A discussão a respeito da prescrição dos títulos da dívida pública emitidos no início
do século XX encontra-se pacificada nesta Corte, na qual prevalece o entendimento da
ocorrência de prescrição encartada no Decreto-lei n. 263/67. Precedentes: AgRg no Ag
813486/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 24.10.2007 e AgRg no Ag 842958/SP,
Rel. Min. José Delgado, DJ 23.8.2007.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 508.479/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 20/5/2008, DJe de 2/6/2008)
O CARF também já manifestou entendimento no sentido de que se trata de título
público, devendo ser considerada não declarada a compensação e aplicada a multa isolada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Ano-calendário: 2011.
DCOMP. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000149/2009-82

PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DCTF.
DIFERENÇA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A compensação com créditos correspondentes às
Obrigações do Reaparelhamento Econômico deve ser considerada não declarada por se
referir a título público, conforme determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no 9.430, de
1996. Por conseguinte, a diferença não declarada em DCTF está sujeita ao lançamento
de ofício com multa de 75%. (Acórdão n. 1201-004.942, Rel. Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque, Sessão de 16/06/2021)
Sendo título público, evidentemente que a sua responsabilidade não é da Receita
Federal, como afirma o Recorrente. Nesse sentido, o CARF também já decidiu que não há norma
autorizando restituição nesse caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). Ano-
calendário: 1952. PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA. INVIABILIDADE. Inexiste norma que autoriza a
restituição, diretamente pela Receita Federal do Brasil, de suposto crédito estampado
em Títulos da Dívida Pública, inclusive Apólices (cártulas) das Obrigações do
Reaparelhamento Econômico, devendo ser indeferido o pedido de restituição formulado
pelo contribuinte que alega ser seu detentor. (Acórdão n. 1201-005.460, Rel.
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Sessão de 19/11/2021)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1956.
RESTITUIÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. RESGATE DE TÍTULOS. A
devolução de empréstimo compulsório ou o resgate de título público emitido em sua
garantia não se confundem com a repetição de indébito. Não é competência da Receita
Federal a devolução de empréstimo compulsório ou o resgate de título público emitido
em sua garantia. (Acórdão n. 1101-00.597, Rel. Conselheiro Carlos Eduardo de
Almeida Guerreiro, Sessão de 04/10/2011).
Portanto, entendo correta a aplicação da multa isolada, uma vez que o crédito
utilizado diz respeito a título público, não administrado pela Receita Federal, sendo legítima a
qualificação da compensação como sendo não declarada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 183
DF CARF MF
Original